Tribunal: TJMT
Processo: 0012123-85.2012.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0012123-85.2012.8.11.0015
Recorrente: GMA Comércio de Grãos Ltda.
Recorridos: Sotti & Perinoto e Alexandra Aparecida Perinoto
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 40104970) interposto por GMA Comércio de Grãos Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 37173461):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – DESPACHO SANEADOR IRRECORRIDO – PRECLUSÃO TEMPORAL – DESNECESSIDADE DA PROVA – SENTENÇA COM OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS – NÃO ACOLHIMENTO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE ENTREGA DE PARTE DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS – AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO – VALOR DA OPERAÇÃO MUITO ALÉM DO LIMITE DO ARTIGO 401 DO CPC/73 – PROVAS TESTEMUNHAIS – IMPOSSIBILIDADE – ÔNUS DA PROVA – DO AUTOR – DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA ESCORREITA – MANUTENÇÃO INTEGRAL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MAJORAÇÃO - § 11, DO ARTIGO 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido e desprovido.
(a) – Não há como agasalhar pedido de anulação da sentença em face de não ser produzida a prova técnica do exame grafotécnico quando esta prova é rechaçada no despacho saneador, passando este irrecorrido, aceitação tácita. O que poderia ser feito seria a conversão do julgamento em diligência, ato que é do juiz como destinatário final das provas e se não o fez, precluso se apresenta a parte rediscutir esta questão em grau recursal e, sobretudo porque, quando da sentença, tal documento somente foi citado em rápidas pinceladas e não influiu em relação ao posicionamento do juiz para formação de seu entendimento meritório.
(2) – Em se tratando de ação de conhecimento, negados os fatos pelo réu, compete ao autor comprová-los, dentro da dicção do inciso I, do artigo 373, do Código de Processo Civil. Não os provando, correta a sentença que, fazendo suas razões de fato e de direito, conclui pela improcedência total da pretensão inicial. A prova deve convencer não podendo considerar válida em termos de provas presunção de veracidade dos fatos alegados, eis que: allegatio e non probatio quasi non allegatio’.
(3) – Conhecendo e desprovendo o recurso, a rigor do § 11, do artigo 85, do CPC e precedentes do STJ, os honorários arbitrados em primeiro grau devem ser majorados pelos serviços prestados pelo profissional do direito depois da prolação da sentença”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0012123-85.2012.8.11.0015, Relator: Des Sebastião de Moraes Filho, j. 11/03/2020, p. 04/05/2020).
Opostos embargos de declaração (id 41761493), estes foram rejeitados no acórdão id 53499952.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de apelação, proposta por GMA – COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA em face de SOTTI, que manteve a sentença exarada nos autos de ação ordinária de cobranças c/c perdas e danos, formulada pela apelante contra Sotti & Perinoto e Alexandra Aparecida Perinoto, que julgou improcedente o pedido e, por consequência, condenou a autora ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa por imposição do § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil.
A recorrente alega que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial, a qual “influenciaria totalmente no julgamento do feito, tendo em vista que restaria comprovado a má-fé das recorridas, pois confeccionaram documento posterior, falsificando e induzindo ao juízo que realizaram o negócio com a Cervejaria, o que não ocorreu”.
Recurso tempestivo (id 79946952).
A recorrente é beneficiária da assistência judiciária gratuita (id 79996997).
Contrarrazões no id 83133480.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.